Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717729-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA AMÁLIA ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA ARMÁRIO GARAGEM. ROTA DE FUGA. NULIDADE. INTIMAÇÃO HERDEIROS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I – Os herdeiros do apelante-réu, intimados, ratificaram a apelação interposta. Rejeito a preliminar de nulidade absoluta por ausência de intimação. II – A análise da legalidade das multas aplicadas decorre do pedido formulado pela apelante-autora. Julgamento ultra petita não configurado. III – O indeferimento da realização de nova perícia, quando o laudo produzido é claro e conclusivo quanto à controvérsia objeto da lide, não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar. IV – O valor atribuído à causa deve corresponder à pretensão deduzida na lide, art. 291 do CPC. Acolhida a impugnação ao valor da causa. V - A irregularidade encontrada na vistoria do Corpo de Bombeiros, confirmada pela perícia judicial, enseja a procedência dos pedidos formulados pelo Condomínio-autor, uma vez inviável a manutenção do armário de garagem que, por estar localizado em rota de fuga, coloca em risco todos os moradores. VI - Considerando as irregularidades constatadas na instalação do armário de garagem em rota de fuga, não procede as alegações de ilegalidade das multas aplicadas pelo CBMDF e pelo Condomínio-autor. VII - Consoante dispõe o art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que o proveito econômico for irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por apreciação equitativa do Juiz, observados os parâmetros trazidos nos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. VIII - Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da eficácia preclusiva da coisa julgada. Aduz que a questão já foi decidida em outro processo; b) artigos 141 e 492, os dois do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 492, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “a análise da legalidade das multas aplicadas decorre do pedido formulado pela apelante-autora” (ementa) e que “a determinação de retirada do armário não configura violação à coisa julgada, pois a notificação e o parecer técnico elaborados pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (ids. 9228968 e 9228969) que constatou as irregularidades são posteriores ao acordo homologado nos processos no 2015.01.1.114121-4 e 2015.01.1.126385-6” (ID 52949257), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010